Tribunal: CARF
Processo: 13888.723156/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723156/2013-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.898 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FLORIANO JOSE TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
REGIME PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. IRPF.
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Os valores pagos pelo segurado facultativo, são considerados contribuições
para a Previdência Social e, portanto, dedutíveis da base de cálculo do imposto
sobre a renda, desde que referentes a contribuições recolhidas, ainda que em
atraso, e tenha havido o recebimento de rendimentos tributáveis próprios no
ano-calendário do pagamento dessas contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com imposto
suplementar de R$7.151,00 relativo ao ano-calendário de 2009 em virtude da dedução
indevida de previdência oficial. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se
encontram na notificação de lançamento.
Na impugnação (fl.2) o contribuinte requer seja aceita a dedução à previdência oficial
relativa a três guias quitadas geradas pela Previdência social que reconheceu o exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723156/2013-07
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.898 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723156/2013-07

da atividade nos períodos de competência das mesmas, conforme documentos em
anexo.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
A indenização paga à previdência oficial, por segurado obrigatório que pretenda contar
como tempo de contribuição, para fins de obtenção de benefício previdenciário ou de
contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada
alcançada pela decadência, não possui natureza de tributo, e por conseguinte, não se
equipara à contribuição previdenciária prevista no art 195, inciso II e § 8-, da
Constituição Federal de 1988 e no art. 8-, inciso II, "d", da Lei n- 9.250, de 1995.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos, uma vez que os
recolhimentos pagos em atraso correspondem aos períodos onde atuava como responsável por
empresa, necessários, portanto para comporem os recolhimentos obrigatórios para a concessão
de aposentadoria
b) não se trata de contribuições previdenciárias facultativas, pois o contribuinte
era segurado obrigatório da previdência social.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre ser dedutível ou não do imposto de renda pessoa física a
indenização paga ao INSS por contribuinte individual que pretende contar como tempo de
contribuição para o RGPS ou contagem recíproca de tempo de contribuição, período de atividade
remunerada alcançada pela decadência.
A fiscalização glosou a dedução de previdência oficial da contribuinte, nos
seguintes termos:
Valores declarados são indedutíveis pois não são considerados contribuições
previdenciárias visto que se referem a indenização paga ao INSS por contribuinte
individual que pretende contar como tempo de contribuição para o RGPS ou contagem
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.898 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723156/2013-07

recíproca de tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela
decadência
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de previdência social,
no valor de R$ 27.071,00, pelos seguintes motivos, in verbis:
O contribuinte deduziu como contribuição à previdência oficial o montante de
R$27.071,00 relativos aos recolhimentos efetuados nas Guias da Previdência Social –
GPS nos valores de R$ 10.533,74 (fl. 10), R$15.048,20 (fl.12) e R$1.489,83 (fl.14)-
(competência consolidada de 06/1992 a 07/1993. Conforme Relatório Discriminativo de
Cálculo a natureza de tais pagamentos é indenizatória.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 22, de 11 de outubro de 2012 determina que:
“A indenização paga à previdência oficial, por segurado obrigatório que pretenda
contar como tempo de contribuição, para fins de obtenção de benefício previdenciário
ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada
alcançada pela decadência, não possui natureza de tributo, e por conseguinte, não se
equipara à contribuição previdenciária prevista no art 195, inciso II e § 8-, da
Constituição Federal de 1988 e no art. 8-, inciso II, "d", da Lei n- 9.250, de 1995.
Sendo assim, tal indenização não é dedutível da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física na Declaração de Ajuste.
Dessa forma, estando comprovado nos autos que os recolhimentos efetuados à
Previdência Oficial (competência consolidada 06/1992 a 07/1993) possuem a natureza
indenizatória para fins de contagem de tempo de serviço e posterior aposentadoria, não
há como aceitar a dedução da base de cálculo do IRPF do montante de R$27.071,00 a
título de contribuição à previdência oficial.
Contudo, a Solução de Consulta Interna Cosit n° 22, de 11 de outubro de 2012, foi
revogada pela Solução de Consulta Interna n° 11, de 22 de agosto de 2017, cuja a ementa
transcreve-se a seguir:
Ementa: REGIME PREVIDENCIÁRIO. MANDATO ELETIVO. CONTRIBUIÇÕES
EM ATRASO. IRPF. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Os valores pagos em atendimento ao previsto no inciso II do § 2o do art. 5o da Portaria
MPS no 133, de 2 de maio de 2006, bem como os valores recolhidos para fins de
contagem de tempo de contribuição ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas
(PSSC), nos termos do art. 5o da Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997, pagos pelos
congressistas e relativos ao aproveitamento de períodos de exercício de mandatos
eletivos municipais, estaduais ou federais, são considerados contribuições para a
Previdência Social e, portanto, dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda,
desde que referentes a contribuições recolhidas, ainda que em atraso, e tenha havido o
recebimento de rendimentos tributáveis próprios no ano-calendário do pagamento
dessas contribuições.
Vejamos alguns pontos relevantes deste novo entendimento da Cosit, no
essencial:
16. Esta Cosit já havia se manifestado anteriormente sobre o assunto, por meio da SCI
Cosit no 22, de 11 de outubro de 2012, cuja ementa transcreve-se a seguir:
A indenização paga ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a que se refere os
arts. 45-A da Lei no 8.212 e 96, inciso IV, da Lei no 8.213, ambas de 1991, por
contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição, para fins de
obtenção de benefício no Regime Geral de Previdência Social ou de contagem recíproca
do tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela decadência,
não possui natureza de tributo, e por conseguinte, não se equipara à contribuição
previdenciária prevista no art. 195, inciso II e § 8o, da Constituição Federal de 1988 e no
art. 8o, inciso II, “d”, da Lei no 9.250, de 1995. Sendo assim, tal indenização não é
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.898 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723156/2013-07

dedutível da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física na Declaração
de Ajuste Anual. (grifos não são do original)
17. O conceito de tributo está previsto no art. 3o do CTN, cuja redação assim dispõe:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
18. Uma vez que os recolhimentos aqui tratados constituem opção do contribuinte, ou
seja, não possuem o caráter da compulsoriedade, não possuem, também, natureza de
tributo.
19. Há que se observar, porém, que o entendimento expresso por esta Cosit no passado
recente não merece prosperar. Muito embora não se enquadrem no conceito de tributo,
não há a possibilidade de não enquadrar esses valores como sendo de contribuições para
a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios.
20. Ressalte-se que a Lei no 9.250, de 1995, exige como condição para a dedução, no
inciso IV do art. 4o e na alínea “d’ do inciso II de seu art. 8o, tão somente que tenha
havido contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios, em nenhum momento determina que somente seriam
aplicadas as deduções relativas a contribuições com natureza jurídica de tributo.
21. Observe-se, por exemplo, a situação da dona-de-casa, que segundo o § 1o do art. 11
do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, é
considerada segurada facultativa. As suas contribuições mensais à previdência são
compulsórias? Seguramente que não (ela não possui rendimentos do trabalho), mas elas
podem ser dedutíveis do IRPF? Podem, desde que haja rendimentos tributáveis próprios
declarados (exemplo: rendimento de aluguéis), conforme interpretação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) prevista na publicação Perguntas e Respostas IRPF
2017, disponível em www.rfb.gov.br:
321 - O contribuinte pode deduzir a contribuição previdenciária oficial ou
complementar paga em nome de dependente sem rendimentos próprios?
Em relação à previdência oficial somente podem ser deduzidas as contribuições pagas
em nome do dependente que tenha rendimentos próprios tributados em conjunto com os
do declarante.
As contribuições a entidades de previdência complementar e aos Fundos de
Aposentadoria Programa Individual (Fapi) são dedutíveis quando o ônus for do próprio
contribuinte, em beneficio deste ou de seu dependente.
22. Ou seja, muito embora seja uma situação não tão comum, há pessoas sem vínculo
empregatício, que não são contribuintes obrigatórios da Previdência Social, mas que
optam por serem contribuintes facultativos em busca de benefícios previdenciários.
23. Não se pode questionar que as contribuições feitas pelos segurados facultativos se
tratam de contribuições à Previdência Social, conforme determinado pelos textos do
inciso IV do art. 4o e da alínea “d” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
24. Ressalte-se, porém, que para poder haver a dedução do IRPF, faz-se necessário que
haja rendimentos tributáveis próprios do segurado, conforme mencionado na pergunta
321 da publicação Perguntas e Respostas IRPF 2017, transcrita anteriormente.
(...)
Por consequência, entendo os recolhimentos efetuados pelo contribuinte nas Guias
da Previdência Social – GPS, em atraso, nos valores de R$ 10.533,74, R$15.048,20 e
R$1.489,83, totalizando R$ 27.071,70, são contribuições à Previdência Social, conforme
determinado pelos textos do inciso IV do art. 4o e da alínea “d” do inciso II do art. 8o da Lei no
9.250, de 1995.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.898 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723156/2013-07

Constata-se também que o contribuinte declarou um total de rendimentos
tributáveis de R$ 66.035,00, logo são dedutíveis esses valores recolhidos ao INSS.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 90
DF CARF MF
Original